Tribunal: TJSP
Processo: 1009895-08.2016.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1009895-08.2016.8.26.0066/50000,
da
Comarca
de
Barretos, em que é agravante OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravada DEISIANE DE
MOURA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009895-08.2016.8.26.0066/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1009895-08.2016.8.26.0066/50000
COMARCA: BARRETOS (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVADO: DEISIANE DE MOURA DA SILVA
VOTO No 34.133
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS. Seguro. Imposição da seguradora a ser
contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento
da abusividade de encargos acessório. Ausência de
descaracterização da mora (tema 972). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
dos
entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra
decisão
que,
em
ação
revisional,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados
sob o regime dos recursos repetitivos. Aduz a
legalidade da cobrança de seguro, afastando a alegação
de que houve venda casada ou qualquer coercibilidade
na aquisição do serviço. Sustenta que o agravado viola
a boa-fé objetiva e pugna pela aplicação da teoria do
'venire contra factum proprium'. Assinala, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009895-08.2016.8.26.0066/50000 - Voto no
3
o princípio do 'pacta sund servanda' não deve ser
relativizado, já que não há qualquer abusividade no
contrato firmado entre as partes.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009895-08.2016.8.26.0066/50000 - Voto no
4
Corte Superior firmou as seguintes teses: “2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 214/216.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 192/196) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela abusividade
da imposição da seguradora a ser contratada.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Caracterizada a relação de consumo, consoante Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça ('O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras'). Em consequência, possível o afastamento
das cláusulas do contrato que estabeleçam obrigações
iníquas ao consumidor. Assim, inválida a cobrança de
seguro (quadro IV, 'Pagamentos Autorizados', 'Seguro
Prestamista', R$ 373,00 fls.29), pois inexiste no
contrato opção de contratação de seguradora diversa
daquela constante na avença (Zurich Minas Brasil
Seguros S/A. fls.108) e, conforme entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009895-08.2016.8.26.0066/50000 - Voto no
5
Superior Tribunal de Justiça: 'apesar da liberdade de
contratar,
inicialmente
assegurada,
a
referida
cláusula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor (...) logo, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada'(REsp 1.639.259/SP)” (fls.195).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO